Tribunal: TJSP
Processo: 1559246-49.2015.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de São Paulo – IPTU – Exercícios de 2013 e 2014 – Ação proposta em setembro de 2015 – Certidão de registro do imóvel que demonstra que o executado já não era proprietário do imóvel quando do ajuizamento da ação – Impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do pólo passivo – Inteligência da Súmula no 392 do STJ - Sentença mantida –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Município de São Paulo – IPTU – Exercícios de 2013 e 2014 – Ação proposta em setembro de 2015 – Certidão de registro do imóvel que demonstra que o executado já não era proprietário do imóvel quando do ajuizamento da ação – Impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do pólo passivo – Inteligência da Súmula no 392 do STJ - Sentença mantida – Recurso improvido.